Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-38.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DA PROPRIEDADE PERANTE O DETRAN. IMPOSSIBILIDADE PELA NÃO ENTREGA DA ATPV (DUT) AO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. O alienante não pode exigir do adquirente que promova a transferência do registro do veículo para o seu nome, perante o órgão de trânsito, sem que lhe tenha fornecido a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV (DUT).
2. Sendo o autor responsável solidário pelo pagamento do IPVA em razão de não ter comunicado a venda do veículo ao órgão de trânsito, não configura dano moral a propositura de execução fiscal contra si, uma vez que, com sua conduta, deu causa aos dissabores experimentados.
3. Deu-se provimento ao apelo.